Tribunal: STF
Processo: ARE 1295837
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO À MORADIA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. LOCAÇÃO COMERCIAL. TEMA 1.127 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Trigésima Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “EMENTA: Locação de imóvel não residencial - Ação de despejo por falta de pagamento com pleito cumulado de cobrança - Fase de cumprimento de sentença - Decisão que homologou o laudo de avaliação do imóvel penhorado e determinou seu praceamento - Arguição de impenhorabilidade, por se tratar de bem de família - Descabimento - Questão já discutida nos autos - Preclusão - Inteligência, ademais, do art. 3º, VII, da Lei nº 8.009/90 - Súmulas TJ nº 08, e STJ nº 549 - Precedente jurisprudencial em sede de recurso repetitivo - Avaliação feita por engenheiro nomeado pelo Juízo da causa, em conformidade com os arts. 870 e seguintes, do CPC” (fl. 2, e-doc. 10). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 2, e-doc. 15).
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o art. 6º da Constituição da República. 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de o acórdão recorrido estar em harmonia com o Tema 295 da repercussão geral (e-doc. 26).
    Os agravantes sustentam que “compete ao Tribunal a quo apenas o exame dos requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário, dentre os quais, evidentemente, não se insere a circunstância de terem os agravantes razão em seu recurso, pois nessa hipótese o E. Tribunal estaria adentrando ao mérito do Recurso Extraordinário, o que não se admite” (fl. 3, e-doc. 31). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.307.334-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 1.127, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre “à penhorabilidade de bem de família do fiador de contrato de locação de imóvel comercial”. Esta a ementa do julgado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. PENHORABILIDADE. TEMA 295. RE 612.360. DISTINGUISHING. FIANÇA DADA EM LOCAÇÃO RESIDENCIAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. DISSENSO JURISPRUDENCIAL. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 9.3.2021).
    Reconhecida a repercussão geral do tema, os autos deverão retornar à origem para aguardar-se o julgamento de mérito do recurso paradigma e, após, observar-se a sistemática da repercussão geral. 
    Confiram-se, por exemplo, as decisões monocráticas proferidas pelo Ministro Edson Fachin no Recurso Extraordinário n. 1.298.564-AgR, DJe 25.2.2021; no Recurso Extraordinário n. 1.301.716, DJe 23.2.2021; no Recurso Extraordinário n. 1.300.472, DJe 23.2.2021; no Recurso Extraordinário n. 1.296.813-AgR, DJe 22.2.2021; e no Recurso Extraordinário n. 1.290.159-ED-AgR, DJe 22.2.2021.
    5. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (ARE n. 862.406-AgR-Segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2019; ARE n. 1.129.179-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.7.2018; Pet n. 7.152-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16.10.2018; e RE n. 607.100-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.9.2017), determino a devolução destes autos à origem para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora